Tribunal: TJDFT
Processo: 0716870-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. QUATRO AGENTES. SEIS VÍTIMAS. COMPLEXIDADE EVIDENTE. PANDEMIA MUNDIAL. FRACIONAMENTO DA AUDIÊNCIA. INSTRUÇÃO No 3/2021 DA CORREGEDORIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I - O prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, não decorrendo de mera soma aritmética, devendo ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
II - Ademais, a atual situação de pandemia, com a necessidade de tomadas de diversas medidas para prevenção e redução de riscos, inclusive a suspensão de audiências presenciais ou fracionamento do ato virtual, os quais podem elastecer a instrução, configura situação de força maior que deve ser levada em conta para análise acerca do excesso de prazo.
III - Tratando-se de ação penal em que se imputa a quatro agentes a prática de crime contra seis vítimas, evidente a maior complexidade do feito, o que também determina maior prazo para a formação da culpa.
IV - Ordem conhecida e denegada.